Tribunal: TJPA
Processo: 0834148-75.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834148-75.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A SANTOS CALAZANS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO NO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança para suspender os efeitos da intimação realizada via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) e determinar a reabertura do prazo para impugnação de autos de infração, ao fundamento de ausência de credenciamento voluntário por parte da impetrante.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação eletrônica realizada via DEC sem credenciamento voluntário da empresa contribuinte.

III. Razões de decidir.

3. A legislação estadual prevê expressamente o credenciamento obrigatório, inclusive de ofício, no DEC, conforme o art. 15-A da Lei Estadual nº 6.182/98, com a redação dada pela Lei nº 8.869/19, e regulamentação pelo Decreto Estadual nº 554/2020.

4. A inscrição no sistema eletrônico constitui obrigação tributária acessória, sendo exigível independentemente da adesão voluntária do contribuinte, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.

5. Não há afronta ao contraditório nem ao devido processo legal, sendo válidas as comunicações eletrônicas realizadas nos moldes legais e regulamentares.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. É válida a intimação eletrônica realizada via Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC, ainda que o credenciamento tenha ocorrido de ofício, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. A adesão voluntária não é condição para a eficácia das intimações realizadas por meio eletrônico, desde que observados os dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 15-A; Decreto Estadual nº 554/2020, art. 6º.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito de abril a sete do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0834148-75.2021.8.14.0301, impetrado por A. SANTOS CALAZANS - EIRELI – ME contra ato apontado ilegal atribuído ao Chefe de Fiscalização da Secretaria de Fazenda, concedeu a segurança pleiteada pela recorrida.

Em suas razões (id. 23754882, págs. 1/9), historiou o apelante que a apelada impetrou o
mandamus
ao norte mencionado afirmando que exerce atividade de comércio de varejo de móveis.

Aduziu que a empresa afirmou que foi incluída de ofício no Domicílio Eletrônico do Contribuinte sem que houvesse adesão voluntária, frisando esta que, com isso, houve perda de prazo para impugnação aos Autos de Infrações Fiscais (AINFs) nºs 012020510001409-3 e 01202051001408-5.

Discorreu que a recorrida afirmou que a intimação eletrônica é invalida quando não há o credenciamento espontâneo pelo contribuinte e que, diante disso, houve ofensa ao princípio do contraditório, sendo requerido por ela a devolução de prazo para apresentação de impugnação à atuação fiscal.

Aludiu o recorrente que após o trâmite processual, o juiz de origem concedeu a segurança requerida pela apelada e concedeu a ela o reestabelecimento de prazo para impugnar administrativamente os Autos de Infrações Fiscais (AINFs) nºs 012020510001409-3 e 01202051001408-5.

Após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade recursal, defendeu o recorrente que há previsão legal de credenciamento de ofício de contribuinte em sistema eletrônico, aduzindo, nesse ponto, que com o advento da Lei Estadual nº 8.869, de junho de 2019, a adoção de domicílio eletrônico se tornou obrigatória.

Afirmou que em conformidade com o Decreto Estadual nº 556, de 17/2/2020, criou-se duas espécies de prazo para que houvesse o credenciamento voluntário.

Asseverou que as intimações do contencioso administrativo pelo meio eletrônico são efetuadas com supedâneo no artigo 14, I, da Lei Estadual nº 6.182/98.

Frisou que as comunicações eletrônicas ostentam natureza pessoal por força do artigo 14-B da Lei Estadual nº 6.182/1998.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a denegação da segurança.

Recurso tempestivo (id. 23754883, pág. 1).

Não houve contrarrazões (id. 23754885, pág. 1).

Apelo recebido no efeito devolutivo (id. 24518763, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a impetração do
mandamus
, postulou a empresa A. SANTOS CALAZANS EIRELI – ME compelir autoridade impetrada a proceder a suspensão de sua inclusão no sistema Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), bem como a devolução de prazo para apresentação de impugnação aos Autos de Infrações Fiscais (AINF’s) nºs 012020510001409-3 e 01202051001408-5.

Como sabido, o “writ” constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, tem-se que os fatos alegados pela parte impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

Do exame dos autos, no caso, vislumbra-se que a apelada alegou que foi incluída no Sistema de Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) sem o seu consentimento e, por conta disso, não teve conhecimento da notificação referente aos atos de fiscalização por parte do apelante, que ocorreu sem que aquela tivesse conhecimento da existência do processo fiscal.

Com efeito, Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) é um sistema de comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o contribuinte de impostos estaduais, com a finalidade de proporcionar a comunicação eletrônica de atos e dos termos do procedimento administrativo tributário. Encontra-se previsto na Lei Estadual nº 6.182/98 que foi modificada pela de nº 8.869/19, sendo assim disciplinado:

Do Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC

Art. 15-A. Fica instituído o Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, para comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o sujeito passivo dos tributos estaduais, na forma e nas condições previstas em regulamento.

§ 1º Entende-se por DEC o portal de serviços e comunicações eletrônicas da Secretaria de Estado da Fazenda, disponível na internet, que tem por finalidade:

I - cientificar o sujeito passivo sobre quaisquer atos administrativos, procedimentos e ações fiscais;

II - encaminhar notificações e intimações;

III - expedir avisos em geral.

§ 2º Para a utilização de comunicação eletrônica por meio do DEC, o sujeito passivo deverá estar previamente credenciado junto à Secretaria de Estado da Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento.

§ 3º Ao credenciado será atribuído registro no sistema eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda e acesso a ele, na forma prevista na legislação tributária, com tecnologia que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de suas comunicações.

§ 4º Com a efetivação do credenciamento, a comunicação entre o sujeito passivo e a Secretaria de Estado da Fazenda realizar-se-á preferencialmente por meio eletrônico, através do DEC.

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 554/2020 regulamentou o Domicílio Eletrônico do Contribuinte, estabelecendo o credenciamento obrigatório, inclusive de ofício, nos termos do seu artigo 6º, “verbis”:

Art. 6º Estão credenciados os usuários do DEC para acesso, por meio da rede mundial de computadores, no endereço eletrônico http://www.sefa.pa.gov.br, na funcionalidade relativa ao Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), nos prazos e condições relacionados no Anexo Único deste Regulamento.

Vale destacar que a inscrição do contribuinte em cadastro eletrônico de intimação constitui obrigação tributária acessória, sendo de observância obrigatória por parte do ente público por força do artigo 113, §§ 2º e 3º do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua Inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Portanto, não se verifica a violação do direito líquido e certo da apelada ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa no âmbito do processo administrativo, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição da República c/c artigo 15-A, § 2º, da Lei Estadual 6.182/98, restando inviável a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, denegar a segurança pleiteada.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2025